Tribunal: TJES
Processo: 5002470-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002470-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DA SERRA-ES - UNAFIST
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
Município de Serra
opõe embargos de declaratórios aduzindo haver omissão em aresto da lavra do Exmo. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, cujo teor restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA. POSSIBILIDADE E REVISÃO DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ART. 7º, §§1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.405/01. VALORES NÃO PAGOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO SUBTETO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE SEREM SALDADOS NOS MESES SEGUINTES. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento emanado pelo STJ o magistrado

pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução no cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.
A

própria lei instituidora da gratificação de produtividade
prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto
podem
ser saldados nos meses seguintes.

3.
A
utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da
Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais,
além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal.

4
.
No que tange
ao índice de correção monetária, sabemos que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar a matéria e
m julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos repetitivos,
onde definiu o entendimento de
que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional a previsão do artigo 1º-F da
Lei 9.494/97.

5. Recurso conhecido e provido.

Os autos vieram redistribuídos a meu gabinete, após a remoção do Relator Primitivo desta egrégia Quarta Câmara Cível, em atenção às disposições do art. 164, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Aduz a municipalidade que o “acórdão embargado [...] afastou a adoção do teto remuneratório municipal como parâmetro limitante, aduzindo, para tanto, que o art. 7º da Lei nº 2.405/2001 estipula que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto podem ser saldados nos meses seguintes, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Municipal. Em que pese o exposto, consoante exaustivamente demonstrado em sede de contrarrazões recursais, o título executivo judicial indicou expressamente que os associados da agravante fazem jus ao recebimento das diferenças ‘salariais devidas’, de modo que a apuração de tais verbas deve pautar-se no direito reconhecido em sede de sentença e na legislação de regência, que impõe a todos os servidores públicos, indiscriminadamente, a observância do teto remuneratório constitucional previsto art. 37, XI, da CF”. Assevera que “os auditores fiscais percebem continuamente o teto remuneratório, o que afasta qualquer crédito decorrente das incidências das parcelas remuneratórias sobre a produtividade”. Alega, ainda, que “é imperioso que este E. TJES expresse manifestação com enfrentamento da incidência do Art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988”.

É o relatório.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

V O T O

O
Município de Serra
opõe embargos de declaratórios aduzindo haver omissão em aresto da lavra do Exmo. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, cujo teor restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA. POSSIBILIDADE E REVISÃO DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ART. 7º, §§1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.405/01. VALORES NÃO PAGOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO SUBTETO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE SEREM SALDADOS NOS MESES SEGUINTES. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento emanado pelo STJ o magistrado

pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução no cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.
A

própria lei instituidora da gratificação de produtividade
prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto
podem
ser saldados nos meses seguintes.

3.
A
utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da
Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais,
além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal.

4
.
No que tange
ao índice de correção monetária, sabemos que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar a matéria e
m julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos repetitivos,
onde definiu o entendimento de
que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional a previsão do artigo 1º-F da
Lei 9.494/97.

5. Recurso conhecido e provido.

Os autos vieram redistribuídos a meu gabinete, após a remoção do Relator Primitivo desta egrégia Quarta Câmara Cível, em atenção às disposições do art.

164, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Aduz a municipalidade que o “acórdão embargado [...] afastou a adoção do teto remuneratório municipal como parâmetro limitante, aduzindo, para tanto, que o art. 7º da Lei nº 2.405/2001 estipula que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto podem ser saldados nos meses seguintes, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Municipal. Em que pese o exposto, consoante exaustivamente demonstrado em sede de contrarrazões recursais, o título executivo judicial indicou expressamente que os associados da agravante fazem jus ao recebimento das diferenças ‘salariais devidas’, de modo que a apuração de tais verbas deve pautar-se no direito reconhecido em sede de sentença e na legislação de regência, que impõe a todos os servidores públicos, indiscriminadamente, a observância do teto remuneratório constitucional previsto art. 37, XI, da CF”. Assevera que “os auditores fiscais percebem continuamente o teto remuneratório, o que afasta qualquer crédito decorrente das incidências das parcelas remuneratórias sobre a produtividade”. Alega, ainda, que “é imperioso que este E. TJES expresse manifestação com enfrentamento da incidência do Art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988”.

Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, intuito este que claramente acomete a peça agora protocolizada pela municipalidade.

Em pretérito julgamento, esta Câmara Julgadora assinalou que “
a utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da
Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais,
além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal”.
Justificou o então relator do agravo que “a
própria lei instituidora da gratificação de produtividade
prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto
podem
ser saldados nos meses seguintes”.

Particularmente, a conclusão a que chegou o Colegiado naquela oportunidade me parece equivocada, à vista do que a Suprema Corte tem reiteradamente decidido, inclusive em caso oriundo deste egrégio Sodalício Estadual que apreciou temática semelhante relativa aos servidores do Município de Vila Velha,
in verbis
:

RE 1303889 AgR
/ ES - ESPÍRITO SANTO

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento: 24/05/2021

Publicação: 26/05/2021

Órgão julgador: Segunda Turma

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021

Partes

AGTE.(S) : MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA ADV.(A/S) : ERICK DE OLIVEIRA CARDOSO ADV.(A/S) : RENATO CINTRA AGDO.(A/S) : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Ementa

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EXCEDENTE NOS MESES SEGUINTES. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Decisão

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Segunda Turma, Sessão Virtual de 14.5.2021 a 21.5.2021.

Legislação

LEG-FED CF ANO-1988 CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEG-MUN LEI-003872 ANO-2001 ART-00048 LEI ORDINÁRIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ES LEG-MUN LEI-005645 ANO-2015 ART-00017 PAR-00002 PAR-00005 LEI ORDINÁRIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ES LEG-MUN LEI-005709 ANO-2016 ART-00010 PAR-00002 LEI ORDINÁRIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ES

Observação

- Acórdão(s) citado(s): (SERVIDOR PÚBLICO, BONIFICAÇÃO, TETO REMUNERATÓRIO) RE 594574 AgR (1ªT), RE 609381 (TP), RE 1004516 ED-AgR-ED-EDv-AgR (TP), ARE 1218224 AgR (2ªT). Número de páginas: 10. Análise: 07/12/2021, MAF.

Sucede que, como assentei alhures, os embargos de declaração não são a via adequada para rever o entendimento já externado pela Corte Julgadora, notadamente por se tratar de julgado claro e suficientemente fundamentado. Em síntese, não há omissão no aresto embargado, mas nítido inconformismo do
Município de Serra
com o resultado do julgamento que favoreceu às pretensões outrora deduzidas pela
União dos Auditores Fiscais Tributários do Município de Serra/ES - UNAFIST
.

Não havendo vício omissivo a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA - SUBTETO REMUNERATÓRIO
- PRETENSÃO DE REVER JULGADO - RECURSO DESPROVIDO
.

1) Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, intuito este que claramente acomete a peça agora protocolizada pela municipalidade.

2) Em pretérito julgamento, esta Câmara Julgadora assinalou que “
a utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da
Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais,
além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal”.
Justificou o então relator do agravo que “a
própria lei instituidora da gratificação de produtividade
prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto
podem
ser saldados nos meses seguintes”.

3) Não havendo omissão no aresto embargado, mas nítido inconformismo do
Município de Serra
com o resultado do julgamento que favoreceu às pretensões outrora deduzidas pela
União dos Auditores Fiscais Tributários do Município de Serra/ES – UNAFIST
, nega-se provimento ao recurso.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.